Tribunal: TJBA
Processo: 8002415-21.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002415-21.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADA: LADEIA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA, ADRIANO SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. LIMINAR CONCEDIDA EM 09/03/2025 COM ASTREINTES. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR COM MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DA EXPEDIÇÃO DA LICENÇA EM 30/03/2025. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA ORDEM JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA. EFICÁCIA NA PENDÊNCIA DO PROCESSO. CARÁTER NÃO DEFINITIVO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA SOMENTE DURANTE O PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR. DETERMINAÇÃOJUDICIAL CUMPRIDA EM TEMPO RAZOÁVEL PELO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. INCABIMENTO. SENTENÇA. REFORMA EM PARTE. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8002415-21.2021.8.05.0274
, em que figuram como litigantes os acima identificados
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, conforme as razões seguintes.

Data registrada no sistema.